Tribunal: TJDFT
Processo: 0744218-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019 (ARTS. 21 E 22), COM ALTERAÇÕES DA RES. 448/2022. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DE DEZEMBRO/2021 SOBRE O VALOR CONSOLIDADO (PRINCIPAL + CORREÇÃO + JUROS ATÉ 11/2021). INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES DO TJDFT. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I – CASO CONCRETO
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que afastou alegação de excesso de execução e determinou a incidência da taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, sobre o montante consolidado do débito até novembro de 2021, conforme Resolução CNJ no 303/2019.
II – QUESTÃO JURÍDICA
2. Discute-se se a incidência da SELIC sobre o valor consolidado (principal atualizado + juros moratórios até 11/2021) caracteriza anatocismo ou capitalização indevida.
III – FUNDAMENTOS
3. A EC 113/2021 instituiu regime único de atualização de débitos da Fazenda Pública, fixando a SELIC como índice que engloba atualização monetária, remuneração de capital e juros de mora.
4. A Resolução CNJ no 303/2019, com redação dada pela Resolução 448/2022, determina que, após a consolidação do débito em novembro/2021, a SELIC deve incidir uma única vez sobre o montante consolidado, não havendo cumulação de índices nem capitalização composta.
5. A metodologia não configura anatocismo, pois não há incidência de juros sobre juros de forma autônoma, mas aplicação de índice único previsto constitucionalmente.
6. Cálculos apresentados pela exequente observam os parâmetros normativos vinculantes.
7. Precedentes do TJDFT reconhecem a legalidade da aplicação da SELIC sobre o valor consolidado e afastam alegações de anatocismo (Acórdãos 1964731; 1964587; 1964704 – 8a Turma Cível).
IV – DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. Após a EC 113/2021, a taxa SELIC deve incidir, de forma única, sobre o valor consolidado (principal + atualização + juros até novembro/2021), conforme Resolução CNJ 303/2019.
2. Tal metodologia não configura anatocismo nem capitalização indevida.
3. Inexistindo vício na forma de cálculo, não há excesso de execução a ser reconhecido.